Tribunal: STF
Processo: RE 1568524
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ajuizamento da ação civil pública para a declaração da perda de cargo público vitalício antes do trânsito em julgado de sentença penal. Posterior extinção da punibilidade pela prescrição. Independência de instâncias. Possibilidade. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, cassando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que havia julgado improcedente ação civil de perda de cargo público vitalício.



    2. O recorrente, Ministério Público do Estado do Amazonas, buscava anular o acórdão de origem, argumentando a prevalência do art. 37, caput, da Constituição Federal sobre o art. 38, § 1º, I, da Lei Federal nº 8.625/1993, sustentando a desnecessidade de trânsito em julgado de sentença penal condenatória para o ajuizamento da ação de perda de cargo, mesmo em caso de prescrição da pretensão punitiva.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou a superveniente declaração de extinção de punibilidade pela prescrição impedem o ajuizamento e o provimento de ação civil para a perda de cargo público vitalício.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da independência entre as esferas de responsabilidade civil, penal e administrativa.



    5. A ausência de trânsito em julgado de ação penal não obsta o ajuizamento de ação civil para perda do cargo, assim como a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição não impede a análise da pretensão de perda de cargo público vitalício, em face da prevalência do texto constitucional sobre a legislação infraconstitucional. Ademais, a prescrição penal não vincula a esfera cível, a teor dos arts. 65 e 67, do Código de Processo Penal. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno não provido.